Tribunal: TJMT
Processo: 1012650-19.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
direito civil. apelação cível. ação de cobrança. cartão de crédito. contratação eletrônica. documentos unilaterais corroborados por indícios de uso. relação jurídica comprovada. inadimplemento. recurso provido.
I. caso em exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Cobrança ajuizada pela instituição bancária com fundamento no inadimplemento de faturas de cartão de crédito. O Banco Apelante sustenta que a contratação foi eletrônica e o uso do cartão, comprovado pelas faturas, é suficiente para demonstrar a relação jurídica.
II. questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato físico impede o reconhecimento da relação jurídica em ação de cobrança fundada em uso de cartão de crédito; (ii) estabelecer se os documentos eletrônicos e as faturas apresentadas são suficientes para comprovar a dívida e o inadimplemento.
III. razões de decidir
3. A ação de cobrança visa a constituição de título executivo judicial e, para tanto, exige apenas a demonstração mínima do vínculo jurídico e do inadimplemento, não sendo necessária a apresentação de título executivo extrajudicial.
4. Documentos unilaterais, como faturas e demonstrativos de débito, podem ser admitidos como prova do vínculo obrigacional, desde que corroborados por indícios de uso efetivo e condutas concludentes da parte devedora.
5. A utilização reiterada do cartão de crédito, registrada em faturas detalhadas com dados de consumo compatíveis com a rotina da Requerida, evidencia a adesão contratual e o inadimplemento da obrigação.
6. A ausência de impugnação pela parte Ré, regularmente citada, associada aos indícios de utilização, autoriza a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC.
7. A contratação eletrônica e a ativação do cartão mediante desbloqueio e uso constituem manifestação inequívoca de vontade, dispensando a exigência de contrato físico assinado.
8. A jurisprudência reconhece a suficiência dos extratos e faturas para comprovação da relação contratual e do débito em ações de cobrança de cartão de crédito.
IV. dispositivo e tese
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A ação de cobrança fundada em uso de cartão de crédito não exige contrato físico assinado, sendo válida a comprovação da relação jurídica por meio de documentos eletrônicos e faturas mensais que evidenciem o uso do cartão e a origem da dívida. 2. A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pelo Autor, somada a elementos que indicam a utilização do serviço, autoriza a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC. 3. O inadimplemento das faturas de cartão de crédito, devidamente comprovado por meio de registros de consumo e demonstrativos de débito, enseja a procedência da cobrança judicial do valor devido.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 373, I;
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 10043674620208110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, j. 06.11.2024; TJES, Apelação Cível no 50029465620228080011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; TJ-GO, AC no 02242968520168090044, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, j. 04.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1012650-19.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, CONTRATOS BANCÁRIOS, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ROZANGELA LEQUE BEZERRA - CPF: 544.502.501-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3a VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO) E 4o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), VENCIDO O RELATOR, QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. DOCUMENTOS UNILATERAIS CORROBORADOS POR INDÍCIOS DE USO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLEMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Cobrança ajuizada pela instituição bancária com fundamento no inadimplemento de faturas de cartão de crédito. O Banco Apelante sustenta que a contratação foi eletrônica e o uso do cartão, comprovado pelas faturas, é suficiente para demonstrar a relação jurídica.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato físico impede o reconhecimento da relação jurídica em ação de cobrança fundada em uso de cartão de crédito; (
ii
) estabelecer se os documentos eletrônicos e as faturas apresentadas são suficientes para comprovar a dívida e o inadimplemento.

III. razões de decidir

3. A ação de cobrança visa a constituição de título executivo judicial e, para tanto, exige apenas a demonstração mínima do vínculo jurídico e do inadimplemento, não sendo necessária a apresentação de título executivo extrajudicial.

4. Documentos unilaterais, como faturas e demonstrativos de débito, podem ser admitidos como prova do vínculo obrigacional, desde que corroborados por indícios de uso efetivo e condutas concludentes da parte devedora.

5. A utilização reiterada do cartão de crédito, registrada em faturas detalhadas com dados de consumo compatíveis com a rotina da Requerida, evidencia a adesão contratual e o inadimplemento da obrigação.

6. A ausência de impugnação pela parte Ré, regularmente citada, associada aos indícios de utilização, autoriza a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC.

7. A contratação eletrônica e a ativação do cartão mediante desbloqueio e uso constituem manifestação inequívoca de vontade, dispensando a exigência de contrato físico assinado.

8. A jurisprudência reconhece a suficiência dos extratos e faturas para comprovação da relação contratual e do débito em ações de cobrança de cartão de crédito.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A ação de cobrança fundada em uso de cartão de crédito não exige contrato físico assinado, sendo válida a comprovação da relação jurídica por meio de documentos eletrônicos e faturas mensais que evidenciem o uso do cartão e a origem da dívida. 2. A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pelo Autor, somada a elementos que indicam a utilização do serviço, autoriza a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC. 3. O inadimplemento das faturas de cartão de crédito, devidamente comprovado por meio de registros de consumo e demonstrativos de débito, enseja a procedência da cobrança judicial do valor devido.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 344 e 373, I;

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 10043674620208110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, j. 06.11.2024; TJES, Apelação Cível no 50029465620228080011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; TJ-GO, AC no 02242968520168090044, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, j. 04.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO.

SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata
-se de
Apelação

Cível

interposta

por
Banco Bradesco S/A,
em
face da
sentença

proferida

pelo

juízo
da 1a Vara
Especializada

em

Direito

Bancário
da Comarca de Cuiabá/MT, que
nos
autos da
Ação
de
Cobrança
No. 1012650.19.2024.811.0041
movida
contra
Rozangela
Leque Bezerra, ante
a

ausência
de
pressupostos
de
constituição
e de
desenvolvimento

válido
e regular do
processo
,
julgou

extinta
a
presente

ação

nos

termos
do art. 485, I do CPC. Sem
condenação

em

honorários
de
sucumbência
ante
a

ausência
da
defesa
da
requerida
.

Em
suas

razões
, o
recorrente

sustenta
,
em

síntese
: (
i
) que
celebrou
com a
parte

apelada

contrato
de
cartão
de
crédito
,
por

meio
do qual
lhe

foi

disponibilizado
o
cartão
de
número
final 3461-9279-9135, da
bandeira
Visa Infinite; (ii) que a
apelada
se
utilizou

regularmente
do
crédito

oferecido
,
deixando
,
entretanto
, de
adimplir
o valor da
última

fatura
no
montante

atualizado
de R$ 110.454,93; (iii) que,
diante
da
inadimplência
,
tentou

receber

amigavelmente
o
débito
,
sem

êxito
,
razão
pela qual
promoveu
a
presente

ação
de
cobrança
; (iv) que o valor
devido

encontra
-se
devidamente

demonstrado

pelas

faturas
e
planilha
de
débitos

juntadas

aos
autos,
sendo

certo
que
o

inadimplemento
da
apelada

justifica
a
condenação

ao

pagamento
do
montante

postulado
,
acrescido
de
encargos

contratuais
,
legais
,
custas
e
honorários
.

Ao final,
pugna
pela
reforma
da
sentença
de
improcedência

prolatada

em

primeiro

grau
, a
fim
de que
seja

julgado

procedente
o
pedido
de
cobrança
no valor de R$ 110.454,93, com
os

consectários

legais
.

Em
contrarrazões
, a
parte

apelada

aduz
que: (
i
)
não

foram

comprovadas
a
relação

contratual
e a
inadimplência

invocada
; (ii) que as
provas

constantes

nos
autos
são

insuficientes
para a
procedência
do
pedido
,
considerando
que
não

houve

juntada do contrato de adesão com assinatura da parte

ré
; (iii) que
inexistem

elementos
que
demonstrem
de forma
inequívoca
o valor
cobrado
,
tampouco
a
validade
da
dívida
; (iv) que eventual valor
devido

deve
ser
objeto
de
liquidação
,
sendo
o
montante

apontado

impugnado
.

Ao final,
requer
o
desprovimento
do
recurso
, com a
manutenção
da
sentença
de
improcedência
.

É o
relatório
.

V O T O

EXMO.

SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Cuida-se de Ação de Cobrança proposta por Banco Bradesco S.A. contra
Rozangela
Leque Bezerra, visando à satisfação de suposto débito oriundo do inadimplemento de faturas de cartão de crédito.

A sentença proferida em primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, ao fundamento de que não foi demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, uma vez que o autor
limitou-se
a juntar faturas de cartão de crédito sem o respectivo contrato ou outro documento hábil que comprovasse a adesão da ré ao negócio jurídico subjacente.

O autor interpôs apelação sustentando que o contrato teria sido firmado por meio eletrônico e que sua comprovação adviria da utilização do cartão, desbloqueado mediante senha pessoal. Alegou, ainda, que os documentos anexados (regulamento do cartão, comprovante de uso, planilha de débitos etc.) seriam suficientes para demonstrar a obrigação da ré.

Verifica-se, dos autos, que a ré foi regularmente citada e permaneceu inerte, razão pela qual foi decretada sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Ainda assim, é ônus do autor comprovar minimamente os pressupostos de sua pretensão, sobretudo a existência da relação jurídica que lastreia a dívida. Sobre isso, a sentença foi correta ao afastar o caráter probatório autônomo das faturas desacompanhadas de contrato, nos seguintes termos: “sem a existência da prova de contratação, que se possa reconhecer como bilateral o negócio jurídico realizado, não é possível admitir que a ausência da documentação convença a existência da dívida nela representada”.

Outrossim, aplica-se o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1061/STJ, segundo o qual “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)” (Tema 1061/STJ). Ainda que, no presente caso, a parte ré tenha sido revel, a exigência mínima de comprovação da relação jurídica permanece vigente, especialmente quando o documento supostamente gerador do vínculo obrigacional é unilateral, como a fatura.

Também se impõe observar que, conforme súmula vinculante da jurisprudência do STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula n. 297/STJ). Portanto, incide a lógica consumerista sobre a prova do fato constitutivo do direito do banco, exigindo conduta clara, precisa e idônea na formalização e cobrança de contratos de adesão.

Desse modo, não se vislumbra nos autos elemento suficiente que comprove a celebração do contrato entre as partes, tampouco documento que evidencie a ciência ou consentimento da ré quanto às cláusulas e aos encargos cobrados.

Com base nisso, mantendo-se a ausência de prova da relação contratual bilateral, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença tal como lançada.

É como voto.

V O T O

E
V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Aguardo
o
pedido
de vista dos autos.

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Banco Bradesco S.A.
ajuizou Ação de Cobrança em face de
Rozangela
Leque Bezerra
.

Na petição inicial, a instituição bancária narrou que a Requerida aderiu ao sistema de cartão de crédito administrado pelo Banco, ocasião em que recebeu os cartões de numeração final 3461, 9279 e 9135, da bandeira VISA, tendo ciência de todas as condições de uso e manutenção, comprometendo-se a observar integralmente os seus termos.

Sustentou que ao aderir os plásticos a Requerida passou a usufruir dos serviços disponibilizados, dentre os quais se destaca a possibilidade de realizar compras em estabelecimentos credenciados, cujos valores seriam adiantados pelo Banco e posteriormente restituídos pela usuária, mediante o pagamento mensal da fatura, na data de vencimento.

Alegou que, nos termos previstos na própria fatura, o não pagamento integral ou mínimo até a data estipulada configura mora, sujeitando o cliente ao pagamento do débito acrescido dos encargos legais e contratuais, facultando ao Banco a adoção das medidas judiciais cabíveis para cobrança do valor inadimplido.

Acentuou que apesar da contratação e da utilização do cartão, a Requerida deixou de quitar as faturas nas datas de vencimento, o que acarretou
na
formação de saldo devedor representado pelo valor da última fatura, e, por consequência, no cancelamento do cartão.

Afirmou que, de acordo com a planilha de cálculo encartada aos autos, o valor total atualizado corresponde a R$ 110.454,93 (cento e dez mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos).

Diante disso, pugnou pela condenação da Requerida ao pagamento da quantia acima mencionada, com acréscimos de juros moratórios de 12% ao ano, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da lei.

Devidamente citada, a Requerida não apresentou defesa.

Na sentença, o Juiz decretou a revelia da Requerida e consignou que a instituição bancária não comprovou da relação jurídica firmada com a Requerida, pois deixou de apresentar o contrato de abertura de conta ou de adesão ao cartão de crédito, descumprindo o ônus previsto no art. 373, I, do CPC. Mencionou que as faturas apresentadas são documentos unilaterais, sem assinatura da parte requerida, e não demonstram, por si sós, a contratação. Ainda que possuam valor probatório, dependem da prévia comprovação de vínculo contratual bilateral.

Assim, considerando a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Neste Recurso de Apelação, Banco Bradesco S.A. alega que a ação de cobrança tem como fundamento o inadimplemento das faturas de cartão de crédito, cuja contratação se deu por meio eletrônico, com desbloqueio realizado mediante o uso do cartão magnético e da senha pessoal da usuária.

Defende que, embora não exista contrato físico assinado, a contratação eletrônica é válida e amplamente reconhecida pela legislação consumerista e pela jurisprudência. As cláusulas gerais do cartão de crédito, bem como as faturas inadimplidas e o demonstrativo de débito, foram juntados aos autos como prova da relação jurídica e do valor devido.

O Banco argumenta que a utilização do cartão para compras, incluindo o pagamento parcial de faturas, demonstra a anuência da parte Apelada e afasta qualquer alegação de fraude.

Destaca, ainda, que há evidente padrão de consumo nas faturas, com compras realizadas em nome da empresa da própria Apelada, bem como em estabelecimentos localizados nas proximidades de sua residência e em cidades onde a consumidora esteve, conforme publicações em sua rede social.

Sustenta que, para a propositura da ação de cobrança, não se exige contrato escrito ou título executivo, bastando qualquer meio idôneo de prova da obrigação.

Por fim, afirma que a sentença desconsiderou as provas documentais apresentadas e contrariou os fatos evidenciados nos autos, motivo pelo qual requer sua reforma, com o reconhecimento da relação contratual e a procedência do pedido de cobrança.

Na sessão de 15/07/2025, o Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, apresentou voto em que nega provimento ao recurso, pois entende que não há nos autos elemento suficiente que comprove a celebração do contrato entre as partes, tampouco documento que evidencie a ciência ou consentimento da Apelada quanto às cláusulas e aos encargos cobrados.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório e, desde logo, manifesto divergência ao entendimento do Relator.

É cediço que a ação de cobrança, instituto de natureza obrigacional e cognitiva, objetiva a declaração judicial da existência de um crédito inadimplido. Seu propósito consiste na obtenção de título judicial executivo, a partir da demonstração da relação jurídica e do inadimplemento da obrigação pecuniária.

Assim, por não se tratar de ação de execução, a pretensão do credor pode fundar-se em documentos que, embora não revestidos de força executiva, sejam aptos a evidenciar o vínculo obrigacional e o inadimplemento do devedor.

Em outras palavras, o Autor da ação de cobrança não está
adstrito
à apresentação de título executivo extrajudicial, uma vez que sua obrigação é demonstrar, minimamente, a existência do vínculo jurídico e o descumprimento da obrigação por parte do devedor. A produção de prova pode ocorrer por meio de documentos unilaterais, desde que corroborados por indícios de uso, condutas concludentes e outros elementos probatórios que apontem para a validade da relação obrigacional.

No caso concreto, o Banco Apelante instruiu a ação com o regulamento de utilização do cartão de crédito (Id. 272718519) e as faturas inadimplidas com o histórico detalhado de compras, valores, datas e locais (Id. 272718521). Tais documentos demonstram, com clareza e suficiência, o uso efetivo do cartão pela Apelada, a origem da dívida e a evolução do débito.

Constata-se que grande parte das compras ocorreram em estabelecimentos situados na cidade de Cuiabá, onde a própria Apelada reside, o que reforça a conexão entre o uso do cartão e a consumidora identificada.

A revelia da Apelada não elide o dever da instituição bancária quanto à comprovação do fato constitutivo de seu direito. No entanto, a falta de impugnação expressa da Recorrida aos documentos acostados pelo Banco Apelante, somada aos fortes elementos indiciários, é apta a consolidar a presunção de veracidade dos fatos alegados, nos moldes do artigo 344 do CPC.

O direito não exige prova impossível ou desproporcional. Ao contrário, valoriza a verossimilhança, a razoabilidade e a presunção de boa-fé.

No contexto das relações bancárias atuais, em especial nas contratações eletrônicas, a subscrição física de contratos não se revela absolutamente indispensável para a demonstração da adesão do consumidor.

A jurisprudência possui entendimento no sentido de que a ativação do cartão de crédito, mediante desbloqueio e utilização, configura manifestação inequívoca de vontade, apta a consolidar o vínculo contratual. Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÕES DE CRÉDITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito.
2. Foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro dos cartões de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo dos cartões, a origem e a evolução da dívida.
3. Os requisitos do art. 13, da Resolução no 3.919/2010, foram atendidos.
4. Cuidando de débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.
5. A cobrança de juros remuneratórios não é abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado. 6. Os juros remuneratórios aplicados às faturas dos cartões de crédito não se revelam abusivos, na medida em que não alcançaram o dobro da taxa média praticada pelo mercado às épocas dos respectivos vencimentos. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50029465620228080011, Relator Fernando Estevam Bravin Ruy, 2a Câmara Cível – Data da Publicação: 30/07/2024) (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. Faturas de cartão de crédito. Contrato escrito. Desnecessidade. Prova Insuficiente.
Na ação de cobrança de débito de cartão de crédito, é dispensável a juntada do contrato escrito e assinado pelas partes, desde que constem dos autos elementos outros que conduzam ao reconhecimento da existência de relação jurídica obrigacional, como os extratos emitidos pela administradora de cartão de crédito indicando os estabelecimentos comerciais onde foram efetuadas as compras, datas e valores, os pagamentos efetuados, bem como os encargos incidentes, constituem documentos hábeis a embasar a origem da dívida, o que não ocorreu no presente caso concreto
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC 02242968520168090044, Relator Des(a). Jeronymo Pedro Villas Boas, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2023) (sem destaque no original)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PROVA DOCUMENTAL DA DÍVIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
2. A controvérsia recai sobre a comprovação da relação jurídica entre as partes e a validade dos documentos apresentados para embasar a cobrança. 3. A documentação apresentada pelo apelante, incluindo extratos de consumo e faturas do cartão de crédito, demonstrou a relação contratual e a existência da dívida, suficientes para embasar a cobrança. Ademais, jurisprudência majoritária considera desnecessária a apresentação do contrato físico em ações de cobrança de cartão de crédito, bastando as faturas e histórico de débitos inadimplidos para evidenciar a dívida. Assim, a sentença merece reforma para julgar procedente a ação
. 4. Recurso provido. Pedido procedente.
Tese de julgamento: "Documentos eletrônicos, como extratos de consumo e faturas mensais, são suficientes para comprovar a relação contratual e a existência da dívida em ação de cobrança de cartão de crédito."
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 10043674620208110041, Relator Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024) (sem destaque no original)

Desse modo, não é permitido consentir que a ausência de contrato físico obsta o reconhecimento da obrigação. Tal exigência revela-se incompatível com a realidade contratual e com os princípios que regem as relações obrigacionais modernas, especialmente no contexto da contratação eletrônica, largamente admitida e disciplinada pelo ordenamento jurídico vigente.

As provas constantes nos autos são coerentes, convergentes e suficientes para a procedência da cobrança.

Diante disso, reconheço que o Apelante logrou êxito em demonstrar, de forma satisfatória, a existência da relação jurídica entre as partes, bem como o inadimplemento das obrigações decorrentes do uso do cartão de crédito.

Feitas essas considerações, peço licença ao Relator,
dou provimento ao recurso
e julgou procedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a Requerida ao pagamento das faturas do cartão de crédito inadimplidas, no valor total de R$ 110.454,93 (cento e dez mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos), com acréscimo de juros e correção monetária, ambos calculados exclusivamente pela taxa SELIC, a partir do vencimento da obrigação.

Por fim, diante da sucumbência, condeno a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Peço

vênia

ao
Relator, para
acompanhar
a
divergência

inaugurada
pela 1a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (3a VOGAL - JUÍZA DE DIREI
TO CONVOCADA):

Egrégia Câmara
:

Com a devida vênia ao eminente Relator, permito-me divergir de sua conclusão, acompanhando integralmente a fundamentação exarada pela eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por instituição bancária em Ação de Cobrança decorrente de inadimplemento de faturas de cartão de crédito, cuja relação contratual teria sido firmada por meio eletrônico, estando ausente nos autos o contrato físico assinado.

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de comprovação do vínculo jurídico entre as partes (ID 272718534).

Embora reconheça a exigência legal de demonstração do fato constitutivo do direito, consoante art. 373, I, do CPC, e que a revelia da parte ré não exime o autor de tal ônus, entendo que a análise do conjunto probatório impõe solução diversa da adotada pelo Relator.

A jurisprudência pátria, inclusive em precedentes desta Corte, tem assentado o entendimento de que, nas ações de cobrança (distintas da execução), não se exige título executivo extrajudicial, bastando a presença de documentos idôneos que evidenciem a existência da relação contratual e do inadimplemento, ainda que unilaterais, desde que corroborados por indícios consistentes de uso e aceite tácito.

No caso em exame, o banco apelante instruiu a inicial com:

- Regulamento de utilização do cartão (ID 272718519);

- Faturas detalhadas contendo datas, locais e valores das compras (ID 272718521); e,

- Planilha de evolução do débito (ID 272718522).

Tais documentos revelam padrão de consumo compatível com o domicílio e estilo de vida da parte ré, sendo suficientes para caracterizar a adesão tácita ao contrato eletrônico.

O desbloqueio do cartão e a subsequente utilização reiterada constituem, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores, manifestação válida da vontade, apta a formar o vínculo obrigacional.

Além disso, a ausência de impugnação específica pela parte apelada, que permaneceu revel, aliada à coerência e verossimilhança das provas apresentadas, permite o reconhecimento da obrigação pleiteada, nos termos do art. 344 do CPC.

Ademais, não se ignora a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), mas essa incidência não afasta a possibilidade de contratação eletrônica e da prova indireta da obrigação. Pelo contrário, exige-se do julgador ponderação equilibrada entre a proteção do consumidor e a realidade das relações contratuais modernas, marcadas pela desmaterialização e pela adesão eletrônica.

Por essas razões, novamente com a devida vênia ao Douto Relator,
acompanho a divergência inaugurada pela eminente 1a Vogal
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial, reconhecendo a existência da relação contratual entre as partes e condenando a apelada ao pagamento do valor de R$ 110.454,93 (cento e dez mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos), com juros e correção pela taxa SELIC, desde o vencimento da obrigação, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL CONVOCADO):

Acompanho o voto da divergência.

Data da sessão
: Cuiabá-MT, 05/08/2025